Tribunal: TJDFT
Processo: 0735524-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735524-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE RIBEIRO BASTOS AGRAVADO: THIAGO CARVALHO ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por MARIA JOSE RIBEIRO BASTOS contra decisão do Juiz da 16a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios no 0731949-94.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de THIAGO CARVALHO ABREU, disposta nos seguintes termos: Vistos etc., Iniciado o cumprimento provisório de sentença, o executado apresentou impugnação, alegando que requereu efeito suspensivo no recurso direcionado ao STJ. Sustenta que o recurso ainda não foi apreciado pelo relator, que ainda não o recebeu, o que impossibilita o início do cumprimento provisório. Alega excesso de execução e efetuou o depósito do valor total do débito indicado pela exequente. A exequente se manifestou, pugnando pela rejeição da impugnação e pela liberação do valor depositado. Decido. O recurso interposto pelo executado não é dotado de efeito suspensivo. Assim, enquanto não é dado efeito suspensivo ao recurso, nada impede o início do cumprimento provisório de sentença. Ou seja, somente com decisão do relator conferindo efeito suspensivo ao recurso haverá impossibilidade de manejo do cumprimento, enquanto isso não ocorre, pode ser dado início de forma provisória ao cumprimento de sentença. Não é o caso de se liberar o valor depositado em favor da exequente, contudo. Uma vez que no cumprimento provisório de sentença o levantamento de depósito em dinheiro é condicionado a caução suficiente e idônea. Assim, é de se aguardar o julgamento do recurso interposto, quando então poderá o valor ser levantado, caso ao recurso não seja dado provimento. Aguarde-se o trânsito em julgado, quando então serão apreciadas as demais questões constantes da impugnação ao cumprimento de sentença. Ficam as partes intimadas. (ID 30465457 - Pág. 106 autos de origem) Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a possibilidade do início do cumprimento de provisório de sentença e do levantamento dos valores depositados, sem a necessidade de caução. Requer, em antecipação da tutela recursal, autorizar o levantamento integral da importância depositada em juízo ou, como pedido alternativo, o levantamento de importância suficiente à reparação do imóvel da agravante e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a agravante pretende o cumprimento provisório de sentença, requerendo o valor de R$ 138.002,04 (cento e trinta e oito mil dois reais e quatro centavos) referentes à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, aos aluguéis do período de 10/02/2019 a 27/07/2020, aos danos morais e ao ressarcimento de honorários periciais. Por sua vez, o agravado, após depósito judicial integral da quantia requerida, apresenta impugnação aduzindo, entre outros, excesso na execução de R$ 91.016,92 (noventa e um mil, dezesseis reais e noventa e dois centavos) Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, e apesar da idade avançada da agravante, a discussão sobre a abrangência dos valores cobrados demanda cautela fazendo-se necessário aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Ademais, nos termos do inciso IV do art. 520 do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Destarte, em linha de princípio, do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar nos autos originários. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutelar recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Corrija-se a autuação do presente agravo no que tange ao número processo de referência cumprimento provisório de sentença no 0731949-94.2021.8.07.0001. Publique-se e intime-se. Brasília, novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora